Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. PRELIMIINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 823 STF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA DOS SINDICATOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deduzida pela parte autora em contrarrazões ao apelo do réu, pois além de restar demonstrado que as razões elencadas no recurso estão afetas ao autor/apelante, houve a devida argumentação e embasamento jurídico dos fatos pelos quais não concorda.
2. Não há que se falar em decisão surpresa, quando ao autor foi conferida a oportunidade de emendar a inicial.
3. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Tema 823, STF.
4. Uma vez conferida a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados, não há de prevalecer a determinação de emenda da inicial, para que regularize a representação processual, com a apresentação de procurações individuais, pois desnecessária tal exigência.
4. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença cassada.